Tribunal: STF
Processo: RHC 170051
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL E ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM EM QUE ESTE TERIA INCORRIDO – FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS, A CORRÉ, DE DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA EM FAVOR DE SEU LITISCONSORTE PASSIVO – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP – RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O CORRÉU E AQUELA EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS BENÉFICOS DE UMA DADA DECISÃO – LEGITIMIDADE DA OPÇÃO FEITA PELOS JURADOS EM TORNO  DE UMA DAS DISTINTAS VERSÕES EXAMINADAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.